Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. DANOS MORAIS. VERIFICADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas pelas rés, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos da exordial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se os honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa devem ser arbitrados pelo critério da equidade; (ii) saber se, a administradora do plano de saúde é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda; e (iii) saber se a negativa de fornecimento do fármaco solicitado enseja danos à esfera extrapatrimonial, justificando a condenação das rés por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 2o do CPC estabeleceu que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. No caso específico de ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos (obrigação de fazer) e de condenação por danos morais (obrigação de pagar), o STJ tem entendido reiteradamente que os honorários de sucumbência devem incidir sobre a soma dos pedidos. (EAREsp 198.124/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/04/2022, DJe 11/05/2022).
5. Na espécie, houve condenação da parte ré em obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento CONSETYX (Secuquinumabe) por tempo indeterminado à autora, bem como em obrigação de pagar danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que a verba sucumbencial deve ser fixada sobre o valor da condenação a ambos os pedidos, conforme acima consignado.
6. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e, embora não preste assistência médica direta, é vista pela ótica do consumidor, como fornecedora do serviço (teoria da aparência), de maneira que responde solidariamente pela execução do contrato de plano de saúde, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.
7. A recusa indevida de fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de doença coberta contratualmente caracteriza falha na prestação do serviço e configura ato ilícito que atinge a dignidade da pessoa humana, passível de indenização por danos morais.
8. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter punitivo e pedagógico da indenização e o porte econômico da ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação da ré Qualicorp conhecida e desprovida. Apelação da ré Unimed conhecida e provida em parte.
Tese de Julgamento: “1. Nas ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos (obrigação de fazer) e a condenação por danos morais (obrigação de pagar), os honorários de sucumbência devem incidir sobre a soma dos pedidos.; 2. A administradora de plano de saúde possui legitimidade passiva e responde solidariamente com a operadora por falhas na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927; CPC, art. 85, § 11; Lei no 9.656/1998; Resolução ANS no 196/2009.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2008298, Ap. Cív. 0707789-73.2024.8.07.0009, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05/06/2025, DJe 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 2003021, Ap. Cív. 0723127-88.2023.8.07.0020, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 22/05/2025, DJe 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 2007582, Ap. Cív. 0712543-25.2024.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe 18/06/2025.